Tribunal: STF
Processo: RHC 95108
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE 
   SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI 8.137/90. INTIMAÇÃO DO 
   CONTRIBUINTE POR EDITAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 23 
   DO DEC. 70.235/72. VALIDADE. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA 
   APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO IMPEDE O 
   PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL 
   DURANTE O TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA RECEITA 
   FEDERAL A PEDIDO DO PRÓPRIO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE 
   DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA ALEGADA SOMENTE APÓS A 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STF. ART. 565 DO CPP. 
   RECURSO DESPROVIDO.

1. 	O recorrente pretende ver reconhecida 
   nulidade de denúncia oferecida pela prática de crime de sonegação 
   fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90), antes do encerramento do 
   processo administrativo-fiscal.
2. 	Não há nulidade na intimação 
   do contribuinte por edital, quando infrutíferas as tentativas de 
   intimação pessoal, no endereço constante de seu cadastro junto ao 
   Fisco, nos termos do disposto no art. 23 do Dec. 70.235/72.
3. 
   	Consoante já decidiu esta Suprema Corte, "a impetração de 
   mandado de segurança, após o lançamento definitivo do crédito 
   tributário, não tem o condão de impedir o início da ação penal" 
   (HC 95.578/PB, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 17.04.2009).
4. 	No 
   caso em tela, não obstante a denúncia ter sido recebida antes do 
   encerramento definitivo do procedimento fiscal, a ação penal 
   ficou suspensa durante toda a tramitação do processo 
   administrativo na Receita Federal e somente retomou seu curso 
   após o julgamento definitivo do feito pelo Conselho de 
   Contribuintes.
5. 	Ressalte-se que a suspensão do andamento da 
   ação penal até o lançamento definitivo do crédito tributário foi 
   requerida ao Magistrado de primeiro grau pelo próprio 
   recorrente.
6. 	De outro giro, a nulidade da denúncia por falta 
   de justa causa, em razão de ter sido oferecida antes do 
   encerramento do procedimento administrativo-fiscal, somente foi 
   alegada pelo recorrente após a sentença condenatória.
7. 	A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 
   que "os vícios da denúncia devem ser argüidos antes da prolação 
   da sentença" (RHC 84.849/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 12.08.2005). 
   No mesmo sentido: HC 82.000, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 81.790, 
   Rel. Min. Carlos Velloso; HC 74.265, Rel. Min. Ilmar Galvão; RHC 
   75.975, Rel. Min. Néri da Silveira).
8. 	Além disso, na presente 
   hipótese, não houve prejuízo para o recorrente, já que a ação 
   penal ficou suspensa, a pedido de sua própria defesa, durante 
   todo o trâmite do procedimento administrativo-fiscal, somente 
   retomando seu curso após a constituição definitiva do crédito 
   tributário.
9. 	Não se pode admitir que agora o recorrente 
   pretenda anular todo o processo, quando foi a pedido de sua 
   própria defesa que a ação penal foi suspensa até o encerramento 
   do procedimento administrativo-fiscal.
10. 	De fato, segundo o 
   art. 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá 
   argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha 
   concorrido".
11. 	Recurso desprovido.